Tribunal: TJSP
Processo: 1016059-58.2016.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de contradição – Vício inexistente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016059-58.2016.8.26.0625/50000, da Comarca de Taubaté, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, é embargada MILENA RAGASINE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016059-58.2016.8.26.0625/50000 -Voto no
2
Voto no 39795
Embargos de Declaração Ad no 1016059-58.2016.8.26.0625/50000 Comarca: Taubaté
Embargante: Prefeitura Municipal de Taubaté
Embargada: Milena Ragasine

Embargos de Declaração
Alegação de contradição
Vício
inexistente Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração manejados pela Prefeitura
Municipal de Taubaté, sob o fundamento de que o v. Acórdão de fls. 175/182 foi
contraditório quanto ao ponto que elenca.
É o relatório.
O v. Acórdão impugnado não carece de retificação, na medida
em que deu plena atenção aos pedidos como formulados pela Embargada à inicial e em
razões recursais.
Como lá suficientemente fundamentado, o “fato gerador” da
obrigação municipal de adimplemento da licença maternidade, que deriva da ordem
constitucional vigente, é a ocorrência da gravidez, e não a existência de estabilidade.
A estabilidade, aliás, foi afastada, tendo em vista ter havido justa
causa para a quebra do vínculo contratual, já que findo o período inicialmente proposto
para o contrato temporário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016059-58.2016.8.26.0625/50000 -Voto no
3
Todavia, o valor correspondente à licença maternidade não
depende da estabilidade contratual, pois a gravidez ocorreu no decurso do contrato de
trabalho vigente, como bem explicitado pelo Acórdão:
“O pagamento da licença-maternidade, integral, tem supedâneo no
próprio texto constitucional (artigo 7o, inciso XVIII, da CF/88) e, dele
derivando diretamente, tem de ser arcado a princípio pela própria
Municipalidade, e não pela Previdência Social, mesmo que o
contrato indique a subsunção da servidora ao RGPS. Ora, fosse a
servidora celetista, o pagamento da licença-maternidade também
seria intermediado pelo empregador, que se ressarce no INSS, não
sendo obrigação dela buscar seus direitos diretamente no órgão
securitário. Mesmo caso, então, no serviço temporário, tendo havido
requerimento prévio ao término do contrato”.
Descarta-se, pois, a contradição apontada.
Não obstante a rejeição destes embargos, toda matéria
infraconstitucional e constitucional é expressamente considerada prequestionada,
observando-se ainda que é pacífico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Acrescente-se, aliás, que restam incluídos no Acórdão os elementos suscitados pela
Embargante, nos termos do art. 1025, do NCPC.
Em face do exposto, rejeitam-se os embargos opostos.
MARREY UINT
Relator